Tribunal: TJMT
Processo: 1050081-53.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050081-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA BARRETO LOMBARDI - CPF: 207.714.871-34 (APELADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), GJG COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 40.735.626/0001-60 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença de primeira instância que julgou procedentes os pedidos de consignação em pagamento, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, manteve tutela provisória de urgência que vedava atos de cobrança e negativação, e determinou a expedição de alvará do valor consignado em favor da instituição financeira cessionária do crédito. A apelante sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que o crédito foi regularmente cedido à instituição financeira cessionária, e nega qualquer inadimplemento contratual no mérito, invocando a assinatura posterior do termo de aceite, que teria gerado quitação plena.

II. Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelante possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de fazer, ainda que o crédito tenha sido cedido a instituição financeira; (ii) saber se a consignação em pagamento encontra suporte legal face ao alegado inadimplemento parcial contratual, considerando a data de ajuizamento da ação em relação à conclusão posterior dos serviços; (iii) saber se a manutenção indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral indenizável e se a apelante responde solidariamente por tal dano; e (iv) saber se as astreintes devem incidir sobre a apelante no período posterior ao cumprimento das obrigações que estavam ao seu alcance.

III. Razões de decidir

3.
A legitimidade passiva da apelante encontra-se consolidada, não obstante a cessão do crédito, pois a obrigação de fazer possui natureza personalíssima em relação à fornecedora, sendo insuscetível de transferência mediante simples cessão de crédito. A apelante permanece vinculada ao cumprimento integral das obrigações assumidas perante a consumidora, independentemente de ajustes financeiros posteriores.

4.
A responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento, consagrada nos arts. 7º (parágrafo único), 18 e 25, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, é imperativa nas relações de consumo, não sendo oponíveis ao consumidor os arranjos internos entre os participantes da operação.

5.
A legitimidade da consignação em pagamento deve ser aferida com base na situação fática existente no momento do ajuizamento da ação, e não em circunstâncias posteriores. A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, encontra plena aplicação, legitimando a retenção do pagamento até a conclusão integral dos serviços. O fato de a apelante ter posteriormente concluído os serviços não afasta a legitimidade da consignação, antes comprova que a mora era efetivamente da requerida, impulsionada pela demanda judicial.

6.
A alegação de violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao
venire contra factum proprium
não prospera. A sequência cronológica inviabiliza a configuração do instituto, uma vez que o inadimplemento da apelante (fato anterior) foi elemento gerador da demanda, e a assinatura do termo de aceite (posterior ao ajuizamento) constitui ato subsequente à propositura da ação, incapaz de retroagir para deslegitimar medida processual já praticada. O comportamento legítimo da autora precedeu, no tempo, o comportamento que a apelante aponta como contraditório.

7.
A condenação por danos morais encontra sólido fundamento na manutenção indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, configurando dano moral
in re ipsa
, dispensável a prova específica do prejuízo. A responsabilidade da apelante pelos danos morais decorre de sua participação na cadeia de fornecimento e de sua omissão em adotar providências tempestivas para evitar a negativação indevida.

8. O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

9. As astreintes constituem instrumento de coerção sobre o comportamento do obrigado, não mecanismo de garantia de resultado independente de quem o produza. Cumprido tudo quanto estava ao alcance da apelante, a manutenção da restrição creditícia é imputável exclusivamente à inércia da instituição financeira cessionária, que embora integrante da cadeia de fornecimento para fins de responsabilidade civil, não era parte processual sujeita às astreintes.

10. O art. 537, § 1º, II, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a exclusão ou modificação da multa quando o obrigado demonstra cumprimento superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, hipóteses ambas configuradas.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso de apelação parcialmente provido, tão somente para declarar cessada a incidência das astreintes sobre a apelante a partir de 26 de agosto de 2025, mantendo-se integralmente a sentença recorrida nos demais aspectos, inclusive quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, à procedência da consignação em pagamento, à condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à manutenção da tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento:

"1. A fornecedora responsável pela obrigação de fazer em contrato de fornecimento e montagem de móveis planejados permanece legitimada e responsável pelo cumprimento integral dessa obrigação ainda que o crédito decorrente tenha sido cedido a instituição financeira, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A consignação em pagamento é legítima quando aferida pela situação fática existente no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevantes circunstâncias posteriores que venham a demonstrar o cumprimento superveniente da obrigação. 3. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrente de negativação realizada por instituição financeira cedente, configura dano moral in re ipsa imputável solidariamente aos integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive à fornecedora que negligenciou comunicação tempestiva do depósito judicial. 4. As astreintes cessam sua incidência quando a apelante demonstra cumprimento integral das obrigações que estavam ao seu alcance jurídico e operacional, sendo irrelevante a manutenção posterior da restrição creditícia por terceiro não sujeito às multas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 320, 335 (inciso I), 476 e 487; CPC, arts. 485 (VI), 537 (§ 1º, II); CDC, arts. 7º (parágrafo único), 14, 18 e 25 (§ 1º).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.898.289/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020; TJMT, N.U. 1000554-97.2022.8.11.0022, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024; TJMT, N.U. 1018115-09.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 20.08.2025; TJMT, N.U. 0044539-23.2015.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
GJG COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Multa por Descumprimento Contratual
, ajuizada por
MARIA LUIZA BARRETO LOMBARDI
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar extinta a obrigação da parte autora quanto à última parcela do contrato (R$ 11.000,00), confirmou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando a expedição de alvará do valor consignado em favor da instituição financeira AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (id. 351688399).

Alega a recorrente, em sede preliminar, a sua manifesta ilegitimidade passiva
ad causam
. Sustenta que o crédito decorrente da operação de venda parcelada foi regularmente cedido à instituição financeira AYMORE (atual Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.), com expressa anuência da apelada na Cláusula 5.1 do contrato firmado.

No mérito, sustenta que não houve qualquer inadimplemento contratual de sua parte. Destaca uma nuance cronológica fundamental: a ação foi ajuizada em
02/06/2025
; todavia, em
27/06/2025
, antes mesmo da citação da apelante, ocorrida apenas em
08/08/2025
, a apelada assinou o Checklist Técnico de Montagem e o Termo de Aceite, atestando a conformidade de quinze itens, inclusive das gavetas e máscaras anteriormente reclamadas, conferindo quitação plena, sem ressalvas.

Sustenta, assim, a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), bem como a ocorrência de violação à boa-fé objetiva.

Assevera, ainda, que é indevida a condenação por danos morais, bem como a manutenção da tutela de urgência, com a imposição de astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Argumenta que a negativação do nome da apelada nos cadastros do SERASA foi promovida exclusivamente pela instituição financeira cessionária (Aymoré/Santander), sobre a qual não detém qualquer ingerência ou poder de comando.

Aduz que cumpriu a ordem judicial que lhe competia, ao notificar a cessionária por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), em 19/08/2025, o que resultou no comparecimento espontâneo da instituição financeira aos autos. Defende a impossibilidade material e jurídica de cumprir ordem de abstenção de cobrança relativa a crédito que não mais lhe pertence.

Por fim, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença, para julgar improcedente a ação, afastar a condenação por danos morais (ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório), revogar a tutela provisória ou afastar a multa diária sobre esta apelante, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões,
MARIA LUIZA BARRETO LOMBARDI
, alegou (id. 351688410) que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que a apelante não colacionou aos autos o instrumento formal de cessão de crédito, termo de transferência ou
borderô
apto a comprovar a efetiva transferência da titularidade, limitando-se a invocar cláusula genérica do contrato.

Sustenta, ainda, que a consignação em pagamento foi plenamente legítima, devendo ser analisada sob a ótica do momento de seu ajuizamento (02/06/2025), data em que o inadimplemento, consistente na ausência das frentes das gavetas era incontroverso, sendo irrelevante a assinatura posterior do Termo de Aceite (27/06/2025) para afastar a mora pretérita.

Defende a manutenção da condenação por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, ao argumento de que a apelante foi responsável por estruturar a forma de pagamento e por transferir o crédito, devendo, portanto, responder pelos danos decorrentes da negativação indevida e das cobranças vexatórias.

Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença, com a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Foi certificado o pagamento da guia referente ao preparo recursal, conforme id. 351688408.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
GJG COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Multa por Descumprimento Contratual
, ajuizada por
MARIA LUIZA BARRETO LOMBARDI
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar extinta a obrigação da parte autora quanto à última parcela do contrato (R$ 11.000,00), confirmou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando a expedição de alvará do valor consignado em favor da instituição financeira AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (id. 351688399), reconhecendo que a obrigação de fazer perdeu objeto, pois o serviço foi concluído após o ajuizamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A presente lide versa sobre o fornecimento e a montagem de móveis planejados contratados por
Maria Luiza Barreto Lombardi
junto à
GJG Comércio de Móveis

- DellAnno
. O prazo final para entrega estava previsto para
20/01/2025
; contudo, em
junho de 2025
, ainda remanesciam pendentes itens essenciais, notadamente as frentes de gavetas. Diante do impasse e do vencimento da última parcela, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), ocorrido em
17/06/2025
, a autora ajuizou ação de consignação em pagamento, com o objetivo de depositar o montante devido e compelir a ré a concluir o serviço.

Após a realização do depósito judicial, o nome da autora foi negativado nos cadastros do SERASA pela instituição financeira cessionária do crédito (Aymoré/Santander), mesmo após a prolação de decisão liminar que vedava a prática de atos de cobrança e inscrição em cadastro de inadimplentes.

Em preliminar a apelante,
GJG Comércio de Móveis e Representações Ltda – Dellano,
alega sua
ilegitimidade passiva
para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que o crédito decorrente da operação de venda parcelada foi regularmente cedido à instituição financeira
Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A
, que passou a deter a titularidade exclusiva do direito creditório.

Inicialmente, cumpre observar que a presente demanda não se limita à mera consignação em pagamento de quantia pecuniária, abrangendo, também, obrigação de fazer consistente na conclusão da montagem dos móveis contratados. Conforme se extrai dos autos, a ação foi ajuizada em 02/06/2025, com fundamento no inadimplemento parcial da obrigação de entregar e montar integralmente os móveis planejados, especificamente no que tange às frentes de duas gavetas.

A obrigação de fazer decorrente do contrato de fornecimento e montagem de móveis possui natureza personalíssima em relação à fornecedora, não sendo passível de transferência mediante simples cessão de crédito. A GJG, na qualidade de contratada para a prestação dos serviços, permanece vinculada ao cumprimento das obrigações assumidas perante a consumidora, independentemente de eventuais ajustes financeiros posteriores.

No que concerne à alegada cessão de crédito, verifica-se que a apelante não logrou comprovar, de forma inequívoca, a efetiva transferência do crédito específico objeto da presente demanda. A mera existência de cláusula contratual genérica prevendo a possibilidade de cessão não se confunde com a prova da cessão efetivamente realizada. Para tanto, seria indispensável a apresentação de instrumento formal de cessão, termo de transferência,
borderô
ou documento equivalente que individualizasse a transferência daquele crédito específico à instituição financeira.

A jurisprudência é firme no sentido de que, nas relações de consumo, os fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, não sendo oponíveis a este os arranjos internos entre os participantes da operação. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA MÉRITO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE SE RESSARCIR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA-
DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO DISSABOR DO COTIDIANO
– ENTREGA DOS MÓVEIS COM ATRASO E POSSUINDO DEFEITOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - MULTA DE 5% - AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de ilegitimidade passiva da Apelante não se sustenta, tendo em vista que mesma participa da cadeia de fornecimento do produto adquirido pela Autora de modo que responde solidariamente pelo vício ou defeito apresentado.

O Código de Defesa do Consumidor nos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, dispõe sobre a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores de um produto ou serviço, incluindo fabricantes, vendedores e outros integrantes da cadeia de consumo, cuja responsabilidade inclusive, é de ordem objetiva e não depende da comprovação de culpa de nenhum dos envolvidos. No caso em análise apesar dos argumentos invocados pela Apelante no sentido de que não formalizou o contrato com a parte Autora, todavia, participa da cadeia de fornecimento do produto, valendo ressaltar que a responsabilidade atinge toda a cadeia de fornecedores, isto é, desde o fabricante até o comerciante.
Não há falar em cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova pericial quando se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, suficientes para análise da controvérsia, havendo elementos aptos para a formação da convicção do Juízo. A produção de prova conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos. Estando demonstrado o descumprimento contratual quanto a entrega dos móveis adquiridos pela consumidora na forma convencionada entre as partes, ocasionando prejuízo à mesma, não há falar inexistência de dever de indenizar, especialmente, quando não resta caracterizada qualquer excludente de responsabilidade da Apelante prevista no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista que atua na cadeia de fornecimento do produto, tendo, assim responsabilidade solidária na forma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor
. Quanto ao dano moral resta caracterizado, tendo em vista que a situação retratada ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, haja vista a frustração diante da entrega dos móveis em desconformidade com o contratado e ainda com defeitos, ou seja, deixaram as demandadas de atender a consumidora submetendo a mesma a situação de sofrimento e humilhação a justificar a condenação pleiteada. A fixação da
indenização a título de danos morais
deve feita de forma a permitir uma compensação razoável à vítima e aguardar relação com as conseqüências do dano e sua extensão e para o ofensor não repetir a conduta, não podendo constituir fonte de enriquecimento, sendo possível a sua redução quando se verifica que o valor se demonstra excessivo de modo que reduzo os danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
para R$ 10.000 (dez mil reais)
. Diante da ausência de previsão contratual a multa de 5% imposta na sentença deve ser afastada.” (N.U 1018115-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025). (grifo nosso)

Ademais, a própria apelante reconhece implicitamente sua legitimidade ao requerer a intimação da AYMORE para compor o feito como assistente ou interessada, o que demonstra que sua presença no processo é necessária.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Registro, por necessário, que não há contradição lógica entre a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e a determinação de expedição de alvará em favor da instituição financeira AYMORE lançada na sentença recorrida.

A legitimidade passiva da GJG, conforme fundamentado, decorre da natureza personalíssima da obrigação de fazer, que não se transfere por cessão de crédito, e da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º). A GJG, como fornecedora contratante, era parte necessária da demanda.

A destinação do depósito judicial à AYMORE, por sua vez, é consequência lógica do reconhecimento, nos autos, de que a cessão de crédito foi efetivada, independentemente da inexistência, nos autos, de instrumento formal individualizando a operação. Isso porque a própria AYMORE compareceu espontaneamente aos autos em duas oportunidades (29/09/2025 e 12/11/2025), ostentando interesse no crédito consignado, o que configura reconhecimento implícito da cessão e habilita sua identificação como destinatária do depósito. Trata-se, portanto, de hipóteses distintas: a legitimidade passiva para responder pela obrigação contratual e a titularidade do crédito cedido para fins de levantamento do depósito.

As duas conclusões são, portanto, compatíveis e juridicamente coerentes.

A
análise do mérito
da demanda deve partir da premissa fundamental de que a legitimidade da consignação em pagamento deve ser aferida com base na situação fática existente no momento do ajuizamento da ação, e não em circunstâncias posteriores.

Conforme documentado nos autos, a ação foi ajuizada em
02/06/2025
, momento em que restava incontroverso o inadimplemento parcial da apelante quanto à instalação das frentes de duas gavetas, componentes essenciais do mobiliário contratado. O prazo contratual para conclusão dos serviços havia expirado em
20/01/2025
, transcorrendo mais de quatro meses sem a finalização integral da prestação.

A consignação em pagamento encontra amparo legal no art. 335, inciso I, do Código Civil, que a autoriza quando
"se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma".
No caso concreto, a recusa manifestou-se de forma tácita: a contratada, embora exigisse o pagamento da última parcela, não havia concluído integralmente a prestação dos serviços contratados.

In casu
, a autora depositou judicialmente o valor de R$ 11.000,00, correspondente à última parcela do contrato, com vencimento em 17/06/2025, alegando inadimplemento contratual parcial da requerida, consistente na não instalação da frente de duas gavetas, parte essencial do ambiente contratado.

A aplicação da
exceção do contrato não cumprido
, prevista no art. 476 do Código Civil, mostra-se plenamente adequada à hipótese. O referido dispositivo estabelece que:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

A autora, diante do inadimplemento parcial da ré, exerceu legitimamente seu direito de reter o pagamento até a conclusão integral dos serviços.

O fato de a apelante ter posteriormente concluído os serviços, conforme atestado pelo Checklist Técnico de Montagem e Termo de Aceite assinados em 27/06/2025, não afasta a legitimidade da consignação realizada. Pelo contrário, comprova que, no momento do ajuizamento, a mora era efetivamente da requerida, justificando plenamente a medida adotada pela consumidora.

A cronologia dos eventos é esclarecedora:
a ação foi ajuizada em 02/06/2025; o depósito judicial da parcela foi efetuado em juízo em 03/06/2025; os serviços foram concluídos em 27/06/2025
. Essa sequência temporal permite inferir que a conclusão dos serviços foi impulsionada pela demanda judicial, validando a estratégia processual adotada pela autora.

Afasto, igualmente, a alegação de violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao venire contra factum proprium, suscitada pela apelante.

O
venire contra factum proprium
pressupõe que uma conduta anterior do sujeito tenha criado legítima expectativa na contraparte, e que o comportamento posterior a contrarie de forma desleal (CC, arts. 187 e 422). No caso concreto, a sequência cronológica inviabiliza a configuração do instituto: o inadimplemento parcial da apelante (fato anterior) foi o elemento gerador da demanda (ajuizamento em 02/06/2025); a assinatura do Checklist Técnico e do Termo de Aceite (27/06/2025) é posterior ao ajuizamento, constituindo ato subsequente à propositura da ação e, portanto, insuscetível de retroagir para deslegitimar medida processual já praticada. O comportamento legítimo da autora precedeu, no tempo, o comportamento que a apelante aponta como contraditório.

Acrescente-se que a apelante invocou o art. 474 do Código Civil para sustentar que o Termo de Aceite geraria 'quitação plena', incorrendo em equívoco técnico: o referido dispositivo disciplina a cláusula resolutiva expressa, estabelecendo que esta 'opera de pleno direito', e não trata de quitação de obrigações. A norma aplicável à quitação é o art. 320 do Código Civil. O argumento, portanto, carece de amparo legal adequado.

Ressalto, ainda, que a autora apresentou prints de conversas via WhatsApp com o representante da requerida (ID 351687939 – págs. 6/11), que demonstram a ciência da empresa quanto às pendências na instalação dos móveis, corroborando a alegação de inadimplemento contratual.

·

Da Responsabilidade por Danos Morais

A condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais encontra sólido fundamento jurídico e fático, devendo ser integralmente mantida.

O dano moral configura-se pela manutenção indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes após a realização do depósito judicial, circunstância que caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova específica do prejuízo.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA
. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, confirmar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios. Os apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do Banco CSF e necessidade de inclusão do Banco Central no polo passivo, e, no mérito, defendem a natureza não restritiva do SCR, a existência de previsão contratual para anotação da dívida, a ausência de nexo causal e de dano moral, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco CSF possui legitimidade passiva e se há necessidade de inclusão do Banco Central no polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) estabelecer se o registro no Sistema de Informações de Créditos (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito; e (iii) determinar se a manutenção do apontamento após a quitação da dívida configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR: (...)
A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, especialmente após a quitação da dívida, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, caracterizando falha na prestação do serviço a manutenção de registro negativo após o pagamento integral do débito
. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, revelando-se adequado o montante de R$ 4.000,00, inclusive em atenção à vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A instituição financeira que remete informações ao SCR é parte legítima para responder por sua inclusão ou manutenção indevida, nos termos da regulamentação do Banco Central. O registro no SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se à inscrição em órgãos de proteção ao crédito.
A manutenção indevida de apontamento restritivo após a quitação da dívida configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 13; Resolução CMN nº 5.037/2022; CDC, art. 14; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.898.289/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; TJMT, N.U. 1000554-97.2022.8.11.0022, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024, DJE 29.11.2024.” (N.U 1001443-71.2025.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026). (grifo nosso)

A responsabilidade da apelante pelos danos morais decorre de sua participação na cadeia de fornecimento e de sua omissão em adotar as providências necessárias para evitar a negativação indevida. Embora a negativação tenha sido materialmente realizada pela instituição financeira cessionária, a GJG detinha o dever de comunicar tempestivamente a existência do depósito judicial e de requerer a suspensão das medidas de cobrança.

Destaca-se, a propósito, que a prova documental juntada aos autos revela que a estrutura da cessão de crédito operada entre a GJG e a AYMORE não previa qualquer protocolo de comunicação automática ao consumidor em situações de litígio. Quando a GJG tentou comunicar o setor financeiro da cessionária pelo canal direto de que dispunha, recebeu como resposta que 'esta demanda não é tratada por aqui', sendo redirecionada a outra esfera da organização. Essa ausência de protocolo de integração entre cedente e cessionária em contextos de impasse consumerista é, precisamente, o tipo de falha organizacional que justifica a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Registre-se, a propósito, que os documentos dos autos comprovam que a apelante, após ser citada em 08/08/2025, adotou providências concretas: tentou comunicação direta com o setor financeiro da cessionária (Santander/AYMORE) por aplicativo de mensagens, tendo sido informada de que
“esta demanda não é tratada por aqui”
; providenciou, então, comunicação formal por carta registrada com aviso de recebimento, postada em 19/08/2025 e entregue em 26/08/2025 (objeto BN542888360BR, ECT). A AYMORE, não obstante recebida a notificação em 26/08/2025, apenas compareceu espontaneamente aos autos em 29/09/2025, sem ter adotado providências para exclusão da negativação no intervalo.

Esse percurso probatório confirma dois pontos: primeiro, que a GJG adotou as providências que estavam ao seu alcance, o que é considerado para fins de dosimetria da solidariedade, sem, contudo, afastá-la; segundo, que a manutenção da restrição creditícia após 26/08/2025 é imputável primariamente à inércia da AYMORE, o que reforça, e não afasta, a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento como conjunto orgânico perante a consumidora.

Ressalva-se que tal distinção não conflita com a cessação das astreintes que será adiante declarada: a responsabilidade civil solidária pela negativação — plano do direito material — e a responsabilidade pelo descumprimento da tutela processual — plano do direito processual — operam sob regimes jurídicos distintos. É possível, e juridicamente coerente, reconhecer a solidariedade civil da GJG quanto aos danos morais e, simultaneamente, afastar sua responsabilidade processual pelas astreintes após o cumprimento integral das obrigações que lhe foram judicialmente impostas.

A aplicação do princípio da responsabilidade solidária, consagrado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impede que a fornecedora se exima de responsabilidade mediante a simples alegação de que a negativação foi promovida por terceiro. A cadeia de fornecimento deve ser compreendida como um todo orgânico, respondendo todos os seus integrantes pelos danos causados ao consumidor.

Com efeito,

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMER. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE MÓVEL PLANEJADO.
LEGITIMIDADE ATIVA E INADUCIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL
. RECURSO DESPOVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, decorrente da não entrega de guarda-roupa planejado adquirido pela autora junto ao fornecedor requerido. Sentença reconheceu o inadimplemento contratual, condenando o réu à restituição parcial dos valores pagos e à compensação moral.

II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora possui legitimidade ativa para propor a ação, considerando que o contrato foi formalmente celebrado por seu cônjuge; e (ii) saber se houve prescrição intercorrente pela paralisação processual prolongada, além do mérito da existência de inadimplemento contratual e da configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir: 3. A legitimidade ativa da autora é reconhecida, diante da aquisição do bem em benefício da entidade familiar, conforme jurisprudência consolidada. 4. Inexistência de prescrição intercorrente, por tratar-se de fase de conhecimento, inaplicável ao caso concreto. Ademais, a autora não se manteve inerte, diligenciando pela citação do réu. 5.
Demonstrado o inadimplemento contratual pela ausência de entrega do móvel, sem apresentação de prova do cumprimento da obrigação pelo fornecedor. 6. Caracterizado o dano moral, em razão do abalo psicológico e frustração gerados pelo inadimplemento, não configurando mero aborrecimento
. Valor indenizatório de R$ 3.000,00 fixado de forma proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a atuação do cônjuge em demandas consumeristas que envolvam bens adquiridos para a entidade familiar, ainda que o contrato esteja em nome do outro consorte. 2. A prescrição intercorrente não se aplica a processos em fase de conhecimento.
3. A ausência de entrega de produto contratado configura inadimplemento contratual e, quando associada à frustração prolongada do consumidor, enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, arts. 373, I; 921, § 4º; 1.012, §§ 1º e 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 25.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 02481516720158130707, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 27.11.2018; TJ-MT, AC 10277782620178110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2024; TJ-SP, RIn 10480551120238260114, Rel. Eduardo Francisco Marcondes, j. 03.07.2024; TJ-MT, AC 10068740220178110003, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29.10.2019.”

(N.U 0044539-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

O valor da indenização fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. A quantia não se revela excessiva nem irrisória, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

·

Da Manutenção da Tutela Provisória e das Astreintes

A tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem deve ser mantida, assim como a multa diária fixada para garantir seu cumprimento.

A determinação para que a apelante se abstenha de praticar atos de cobrança e de negativação encontra fundamento na necessidade de preservar a eficácia do depósito judicial realizado. Uma vez consignado o valor devido, qualquer medida de cobrança posterior configura ato ilícito passível de sanção.

“Art. 334. Considera-se pagamento, e
extingue a obrigação
, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.”

Outrossim, a alegação de impossibilidade material de cumprimento merece ser analisada com calma e cautela. A análise da documentação carreada com a contestação revela uma sequência cronológica precisa:

o

03/07/2025
— Tutela de urgência deferida (obrigação de abstenção + comunicação à AYMORE)

o

08/08/2025
— Citação da GJG (primeiro momento em que ela tomou ciência formal da obrigação)

o

~08-09/08/2025
— Tentativa de comunicação via WhatsApp ao "Financeiro Santander/Everton Oliveira":
frustrada
, com resposta de que "Esta demanda não é tratada por aqui"

o

19/08/2025
— Postagem da carta registrada à AYMORE (CEP 04752-901, São Paulo/SP), com AR. Custo: R$ 21,55. Objeto BN542888360BR

o

26/08/2025
—
Entrega confirmada
pelos Correios na Unidade de Distribuição de São Paulo/SP, às 11:01

o

29/09/2025
— Primeiro comparecimento espontâneo da AYMORE aos autos (34 dias após receber a carta)

o

12/11/2025
— Segundo comparecimento da AYMORE

Resta, então, incontroverso

que

entre 26/08/2025 (entrega da carta) e pelo menos 29/09/2025 (primeiro comparecimento), a AYMORE estava
ciente do depósito judicial e da decisão liminar
e não excluiu a negativação. Poder-se-ia, então, suscitar que a prova afastaria integralmente a responsabilidade pelas astreintes. A solução perpassa por algumas camadas de análise. Em primeiro lugar, a

obrigação imposta à GJG tinha duas partes distintas, na medida em que a tutela de urgência determinou
duas obrigações simultâneas
à GJG:

(i)
Abster-se de praticar atos de cobrança e negativação —
obrigação de não fazer

(ii)
Comunicar formalmente a AYMORE sobre o depósito judicial —
obrigação de fazer

A GJG demonstrou cumprimento da
obrigação de fazer
(comunicação): carta postada em 19/08/2025, entregue em 26/08/2025. Isso é incontroverso. Quanto à
obrigação de não fazer
(abstenção de cobrança), a GJG afirma (e há plausibilidade fática nisso) que não pratica atos de cobrança sobre crédito cedido. Os extratos do SERASA, mencionados nos autos, indicam a negativação pela AYMORE/Santander (CNPJ 07.707.650/0001-10), não pela GJG. Portanto,

a GJG cumpriu a obrigação de comunicar e demonstravelmente não praticou os atos de cobrança e negativação que a tutela vedava. Isso tem relevância jurídica direta sobre as astreintes.

Em segundo lugar, o art. 537, §1º, II, do CPC/2015 prevê expressamente que o juiz pode modificar ou excluir a multa quando
"o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação
ou justa causa para o descumprimento
."
A justa causa aqui é estrutural: a GJG não tem poder jurídico ou operacional sobre os sistemas de negativação da AYMORE. A própria tutela, ao determinar que a GJG
comunicasse
a cessionária — e não que
diretamente excluísse
a negativação —, reconhece implicitamente que o ato de exclusão está na esfera exclusiva da AYMORE.

O STJ já afastou a limitação das astreintes diante de
recalcitrância qualificada
. O elemento diferenciador aqui é exatamente esse:
não há recalcitrância
da GJG — há limitação estrutural de sua esfera de atuação.

Em terceiro lugar, há de ser reconheciodo o seguinte: (i) A tutela foi deferida em
03/07/2025;
(ii)

A GJG foi citada em
08/08/2025
— antes disso,
não tinha como cumprir
(não havia sido intimada); (iii) Após a citação, tentou comunicação informal (
frustrada pelo próprio canal do Santander
) e enviou carta formal (
19/08/2025
, entregue
26/08/2025
); (iv) Portanto, entre
08/08/2025
(citação) e
19/08/2025
(postagem da carta), há apenas
11 dias
de inação — período em que, ademais, também tentou a via do WhatsApp.

O intervalo entre 03/07/2025 e 08/08/2025 (35 dias) é o mais sensível,
na medida em que

as astreintes teriam corrido antes mesmo de a GJG ser citada. Se o valor diário é R$ 500,00, esse período isolado representa
R$ 17.500,00
de multa acumulada antes de qualquer possibilidade de cumprimento.

Impõe-se, portanto, delimitar com precisão o período de incidência das astreintes sobre a apelante, à luz da prova documental coligida aos autos. A tutela provisória de urgência impôs à GJG duas obrigações distintas: (i) abster-se de praticar atos de cobrança e de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes — obrigação de não fazer; e (ii) comunicar formalmente à instituição financeira cessionária a existência da ação e do depósito judicial — obrigação de fazer.

Quanto à obrigação de não fazer, os próprios extratos do SERASA juntados aos autos demonstram que a negativação foi realizada pela instituição financeira inscrita no CNPJ 07.707.650/0001-10 — Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (AYMORE) —, e não pela apelante. A GJG não praticou qualquer ato de cobrança ou inscrição em cadastro restritivo. Essa obrigação, portanto, nunca foi descumprida pela apelante.

Quanto à obrigação de fazer, a prova documental é inequívoca: após ser citada em 08/08/2025, a apelante tentou comunicação direta com o setor financeiro da cessionária por aplicativo de mensagens, sendo informada de que 'esta demanda não é tratada por aqui'; providenciou, então, o envio de carta registrada com aviso de recebimento endereçada diretamente à AYMORE Crédito Financiamento e Investimento S/A, postada em 19/08/2025 (objeto BN542888360BR, ECT, Agência Jardim das Américas, Cuiabá/MT) e entregue ao destinatário em São Paulo/SP em 26/08/2025, às 11:01, conforme rastreamento dos Correios.

Cumpridas ambas as obrigações que estavam ao alcance da apelante — a de não fazer, que nunca foi violada, e a de fazer, que foi integralmente satisfeita em 26/08/2025 —, cessa o fundamento para a incidência das astreintes sobre a GJG a partir dessa data.

As astreintes constituem instrumento de coerção sobre o comportamento do obrigado, e não mecanismo de garantia de resultado independente de quem o produza. Cumprido tudo o que estava ao alcance da apelante, a manutenção da restrição creditícia após 26/08/2025 é imputável exclusivamente à inércia da AYMORE — terceira que, embora integrante da cadeia de fornecimento para fins de responsabilidade civil, não é parte no processo e não estava sujeita às astreintes ora analisadas. Não há desídia da GJG a ser coibida após essa data, razão pela qual a função coercitiva da multa se exaure.

Nesse sentido, o art. 537, §1º, do CPC/2015 autoriza expressamente a exclusão da multa quando o obrigado demonstra cumprimento superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento do resultado. Ambas as hipóteses estão configuradas: cumprimento da obrigação de comunicar (26/08/2025) e ausência de poder jurídico ou operacional da GJG para excluir diretamente a negativação promovida pela cessionária.

Quanto ao período anterior, registre-se que o dies a quo para cômputo das astreintes é a data da efetiva intimação da apelante — 08/08/2025 —, e não a data do deferimento da tutela (03/07/2025), pois antes da citação não havia como a GJG conhecer a obrigação e cumpri-la. O montante eventualmente acumulado entre 08/08/2025 e 26/08/2025 (18 dias) deve ser objeto de liquidação pelo juízo de origem, observado que, mesmo nesse intervalo, a apelante demonstrou postura ativa, o que configura justa causa para o descumprimento do resultado nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC/2015, cabendo ao juízo avaliar a pertinência de sua redução ou exclusão nessa fase.

Assim, impõe-se o provimento parcial ao recurso neste ponto específico, tão somente para declarar cessada a incidência das astreintes sobre a apelante GJG a partir de 26/08/2025, data em que foi cumprida a obrigação de comunicar formalmente a cessionária, mantida integralmente a sentença nos demais aspectos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para declarar cessada a incidência das astreintes sobre a apelante a partir de 26/08/2025, mantendo integralmente a sentença recorrida nos demais aspectos, inclusive quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, à procedência da consignação em pagamento, à condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à manutenção da tutela provisória de urgência.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026